Tribunal: TJMT
Processo: 1027698-10.2025.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1027698-10.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[DANYLA RODRIGUES SIMAO - CPF: 060.583.331-13 (ADVOGADO), NADIELSON TRAVASSOS REIS - CPF: 096.955.882-12 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DR. CONRADO MACHADO SIMÃO (IMPETRADO), DANYLA RODRIGUES SIMAO - CPF: 060.583.331-13 (IMPETRANTE), JUÍZO DE PLANTÃO DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE (IMPETRADO), GUSTAVO VIVIAN JAKOBSEN - CPF: 111.126.579-83 (TERCEIRO INTERESSADO), RUANN DAVI COSTA VIANA - CPF: 150.984.224-18 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIEL LOPES DA SILVA - CPF: 120.862.804-67 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), 1 VARA CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE (IMPETRADO), FABIO HENRIQUE DOS SANTOS ALVARES - CPF: 039.041.981-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. LEGALIDADE DA ABORDAGEM POLICIAL. BUSCA DOMICILIAR EM SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA. FUNDADA SUSPEITA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado contra decisão que converteu prisão em flagrante em preventiva, pela suposta prática dos crimes tipificados nos artigos 33 e 35 da Lei n.o 11.343/2006. A defesa alegou ilegalidade da abordagem policial originada de infração de trânsito, nulidade da busca domiciliar sem mandado, agressões físicas por agentes estatais, fragilidade probatória, violação à isonomia e ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve ilegalidade na abordagem policial e na busca domiciliar realizada sem mandado judicial; (ii) estabelecer se as alegadas agressões policiais e a ausência de exame de corpo de delito invalidam a prisão; (iii) determinar se estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal; (iv) verificar se as medidas cautelares diversas da prisão seriam suficientes para garantir a ordem pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A abordagem policial foi legítima, pois decorreu de manobra brusca e perigosa do veículo próximo à viatura policial, seguida de tentativa de fuga do paciente, circunstâncias que configuram fundada suspeita objetiva, transcendendo mera infração de trânsito.

4. A busca domiciliar foi válida, realizada em situação de flagrância de crime permanente (tráfico de drogas), justificada pela fuga de outros suspeitos ao avistarem a presença policial, constituindo nova fundada razão nos termos do RE 603.616/RO do STF.

5. As alegações de agressão policial, embora graves, demandam aprofundada dilação probatória incompatível com o rito célere do
habeas corpus
, devendo ser apuradas pela Corregedoria da Polícia e pelo Ministério Público.

6. O
fumus comissi delicti
está demonstrado pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, apreensão de considerável quantidade de entorpecentes (528g de maconha e 10g de cocaína), balanças de precisão e depoimentos colhidos na fase inquisitorial.

7. O
periculum libertatis
está configurado pela necessidade de garantir a ordem pública, considerando a expressiva quantidade e variedade de drogas apreendidas e os fortes indícios de envolvimento do paciente com a organização criminosa "Comando Vermelho".

8. As medidas cautelares diversas da prisão são insuficientes para neutralizar o risco de reiteração delitiva e de fomento às atividades da organização criminosa, considerando a periculosidade acentuada do paciente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Ordem denegada.

Tese de julgamento: "1. A abordagem policial é legítima quando baseada em fundada suspeita objetiva, configurada por manobra perigosa do veículo e tentativa de fuga, transcendendo mera infração de trânsito. 2. A busca domiciliar sem mandado é válida em situação de flagrância de crime permanente, quando justificada por circunstâncias concretas que indiquem a continuidade do estado flagrancial. 3. A prisão preventiva para garantia da ordem pública é cabível quando demonstrada a periculosidade concreta do agente pela quantidade expressiva de drogas apreendidas e indícios de vinculação à organização criminosa. 4. As medidas cautelares diversas da prisão são insuficientes quando o risco de reiteração delitiva e de perturbação da ordem pública não pode ser neutralizado por alternativas menos gravosas."

___________

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 244, 312 e 319; Lei n.o 11.343/2006, arts. 33 e 35.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 603.616/RO (Tema 280 da Repercussão Geral); TJMT, Enunciados n.o 25 e 43 da TCCR.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE:

DRA. DANYLA RODRIGUES SIMÃO

PACIENTE:

NADIELSON TRAVASSOS REIS

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado pela advogada Dr.a Danyla Rodrigues Simão em favor de
NADIELSON TRAVASSOS REIS
, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 1.a Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, que, em sede de audiência de custódia nos autos n.o 1007474-13.2025.8.11.0045,
converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva
, pela suposta prática dos crimes tipificados nos
artigos 33,
caput
e 35, da Lei n.o 11.343/2006.

A impetrante sustenta, em síntese, a ocorrência de manifesto constrangimento ilegal, alicerçando sua tese nos seguintes pontos:

I)

a ilegalidade da abordagem policial, que teria se originado de uma mera infração de trânsito, sem a configuração de "fundada suspeita" para a busca pessoal e veicular;

II)

a nulidade da busca domiciliar, realizada sem mandado judicial e sem situação flagrancial que a justificasse;

III)

a ocorrência de agressões físicas e psicológicas por parte dos agentes estatais, com a omissão na realização do exame de corpo de delito, o que macularia a legalidade da prisão;

IV)

a fragilidade do acervo probatório que sustenta a custódia, notadamente o depoimento da companheira do paciente, uma adolescente de 17 anos, colhido em estado de vulnerabilidade emocional;

V)

a violação ao princípio da isonomia, uma vez que os demais indivíduos conduzidos na mesma diligência foram postos em liberdade; e

VI)

a ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, destacando as condições pessoais favoráveis do paciente e a possibilidade alternativa de serem fixadas medidas cautelares diversas, previstas no art. 319 do CPP.

Pugnou, em sede liminar, pela revogação da prisão preventiva e, subsidiariamente, pela manutenção do paciente na Delegacia de Polícia até o julgamento do writ. No mérito, requer a confirmação da antecipação de tutela porventura deferida e a concessão em definitivo da ordem.

A
tutela de urgência
reclamada restou
indeferida
pelo eminente Desembargador plantonista (ID 307574852), ao que sobrevieram as informações da
autoridade apontada como coatora (ID 307989353).

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do i. Procurador Dr. Almir Tadeu de Arruda Guimarães, manifestou-se pela
denegação

da ordem
(ID 311186852).

Na sequência, a impetrante originária renunciou ao mandato (ID 310866383), havendo a habilitação de novo causídico (ID 31
2231357).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há de ser submetido a julgamento.

A análise da controvérsia posta a julgamento exige uma incursão sobre as teses defensivas, principiando pelas questões prejudiciais de nulidade e avançando, posteriormente, ao exame dos requisitos da custódia cautelar.

- Das alegadas nulidades da abordagem policial e da busca domiciliar.

A defesa articula a tese de que a gênese da persecução penal estaria viciada, porquanto a abordagem policial teria decorrido de uma simples infração de trânsito, desprovida da "fundada suspeita" exigida pelo artigo 244 do Código de Processo Penal. Tal argumento, todavia, não encontra ressonância nos elementos informativos coligidos aos autos.

Conforme documentado no Boletim de Ocorrência (ID 307541870) e reiterado na decisão que converteu o flagrante em preventiva (ID 307541866), a atuação policial não foi motivada por uma mera irregularidade administrativa. A narrativa oficial descreve que o veículo em que se encontrava o paciente realizou uma
"manobra brusca de retorno muito próxima ao veículo da equipe quase chegando a abarroar na viatura policial"
, conduta que, por sua anormalidade e periculosidade, transcende a mera infração de trânsito e legitima, objetivamente, a suspeita de uma situação ilícita. Somou-se a isso a imediata tentativa de fuga do paciente, que
"abriu a porta do veículo e tentou empreender fuga"
, sendo prontamente contido.

A fundada suspeita a que alude o legislador processual penal não se confunde com mera conjectura subjetiva do agente de segurança, mas sim com a percepção de circunstâncias concretas e objetivas que indiquem a probabilidade de o indivíduo estar na posse de instrumentos do crime ou de objetos que constituam corpo de delito. A conjugação da manobra evasiva e perigosa do veículo com a subsequente tentativa de fuga do paciente constitui um silogismo fático que autoriza, plenamente, a inferência de que algo ilícito estava em curso, justificando a abordagem e a busca pessoal.

Superada a legalidade da abordagem inicial, que culminou na apreensão de
"uma barra de substância análoga à maconha"
no interior do veículo, a defesa questiona a validade do ingresso dos policiais na residência do paciente. Novamente, a argumentação não prospera. O ingresso no domicílio foi precedido de novas e autônomas circunstâncias que indicavam a continuidade do estado de flagrância. Segundo consta, ao chegarem ao conjunto de quitinetes onde o paciente residia, os policiais se depararam com outros indivíduos que,
"ao perceberem a equipe, passaram a fugir"
.

O crime de tráfico de drogas, em suas modalidades de "ter em depósito" ou "guardar", possui natureza de crime permanente, cujo estado de flagrância se protrai no tempo. A fuga dos demais suspeitos, ao avistarem a presença policial, constituiu nova e robusta "fundada razão", devidamente justificada a
posteriori
, que indicava a ocorrência de flagrante delito no interior da residência, nos exatos termos do que decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 603.616/RO (Tema 280 da Repercussão Geral). Portanto, a ação policial que resultou na apreensão do restante dos entorpecentes e das balanças de precisão afigura-se, em uma análise perfunctória, compatível com o ordenamento constitucional e legal.

- Das alegações de agressão policial e da ausência de exame pericial.

A impetração veicula graves denúncias de agressões físicas e psicológicas supostamente perpetradas pelos agentes policiais, bem como a omissão na realização do exame de corpo de delito. Embora tais alegações demandem apuração rigorosa por parte das autoridades competentes, a via estreita do habeas corpus não se revela o instrumento processual adequado para a sua elucidação.

A verificação da ocorrência de maus-tratos ou tortura é matéria que exige aprofundada dilação probatória, com a oitiva de testemunhas e a realização de perícias, procedimento incompatível com o rito célere e documental do presente
writ
. A apuração de eventuais abusos deve ser conduzida pela Corregedoria da Polícia e pelo Ministério Público, a quem compete o controle externo da atividade policial, sem que isso, por si só, tenha o condão de invalidar os elementos de prova que sustentam a prisão preventiva, especialmente quando esta se ampara em outros fundamentos.

Não obstante, a gravidade dos fatos narrados recomenda que se dê ciência ao juízo de origem e ao Ministério Público para que adotem as providências que entenderem cabíveis, o que constará na parte dispositiva deste voto.

Outrossim, como bem salientado pela Cúpula Ministerial, não há notícia da existência de requerimento prévio perante o Juízo de primeira instância quanto à alegada violência policial e permanência do paciente na Delegacia de Polícia de Juína. Tais circunstâncias impedem sua apreciação direta por este Tribunal, sob pena de configurar indevida supressão de instância, em afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição.

- Da análise dos requisitos da prisão preventiva (art. 312 do CPP).

Adentrando o cerne da impetração, verifico que a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente encontra-se devidamente fundamentada em elementos concretos, extraídos dos autos, que demonstram a presença tanto do
fumus comissi delicti
quanto do
periculum libertatis
.

O
fumus comissi delicti
, consubstanciado na prova da materialidade e nos indícios suficientes de autoria, está robustamente demonstrado pelo auto de prisão em flagrante, pelo boletim de ocorrência, pelo auto de apreensão das substâncias entorpecentes (considerável quantidade de maconha e cocaína - 27 porções de maconha, totalizando 528g e 1 pequena porção de substância análoga a cocaína com peso de 10g), das balanças de precisão e do dinheiro em espécie, bem como pelos depoimentos colhidos na fase inquisitorial.

O
periculum libertatis
, por sua vez, foi corretamente identificado pelo magistrado de piso na necessidade de se garantir a ordem pública. A periculosidade concreta do agente, aferível não apenas pela expressiva quantidade e variedade de drogas apreendidas – circunstância que, por si só, já denota a gravidade da conduta e o risco de reiteração delitiva, conforme o Enunciado n.o 25 da TCCR deste Egrégio Tribunal de Justiça, mas também pelos fortes indícios de seu envolvimento com a organização criminosa "Comando Vermelho".

Tal vínculo, relatado pela sua própria companheira em sede policial e corroborado pela sua suposta confissão extrajudicial aos policiais no momento da abordagem, eleva sobremaneira o risco que sua liberdade representa à paz social, indicando que a atividade ilícita não era um ato isolado, mas parte de uma engrenagem criminosa minimamente estruturada.

A alegação de que o depoimento da companheira do paciente seria inválido por ter sido prestado em condição de vulnerabilidade, embora relevante, não pode ser acolhida de plano nesta via sumária. A valoração definitiva da prova testemunhal é matéria afeta à instrução processual, a ser realizada sob o crivo do contraditório. Para fins de decretação da custódia cautelar, tal depoimento, somado aos demais elementos informativos, constitui indício suficiente de autoria e de periculosidade.

De igual modo, o argumento de violação à isonomia, pelo fato dos outros conduzidos terem sido liberados, não se sustenta. A análise dos requisitos para a prisão preventiva é individualizada, e as circunstâncias fáticas que recaem sobre o paciente – como a apreensão inicial da droga em sua posse e os indícios de seu papel de destaque e ligação com a facção criminosa – evidentemente o distingue dos demais envolvidos.

- Da insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão.

Demonstrada a necessidade da prisão para a garantia da ordem pública, com base em elementos concretos que apontam para a periculosidade acentuada do paciente, revela-se patente a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal. Nenhuma das medidas alternativas se mostra capaz de isolada ou cumulativamente neutralizar o risco de que o paciente, em liberdade, volte a delinquir e a fomentar as atividades da organização criminosa à qual supostamente pertence.

Finalmente, as alegadas condições pessoais favoráveis, como residência fixa e ocupação lícita, ainda que comprovadas, não possuem o condão de, por si sós, afastar a necessidade da segregação cautelar, quando presentes os requisitos do artigo 312 do CPP, conforme pacífica jurisprudência dos Tribunais Superiores e consolidado no Enunciado n.o 43 da TCCR desta Corte de Justiça.

Em síntese, a decisão impugnada está juridicamente sólida, amparada em fatos concretos e em conformidade com a legislação processual penal, não havendo que se falar em constrangimento ilegal a ser sanado por esta via.

CONCLUSÃO
:

Ante o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
NADIELSON TRAVASSOS REIS
, mantendo integralmente a decisão que converteu o flagrante em prisão preventiva.

Determino, outrossim, que seja oficiado ao juízo de primeiro grau, encaminhando-lhe cópia da petição inicial do
writ
e dos documentos que a instruem, para que dê ciência ao Ministério Público acerca das alegações de agressão policial, a fim de que sejam adotadas as providências que se entenderem cabíveis para a apuração dos fatos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2025